Tribunal: TJDFT
Processo: 0734526-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS ATRIBUÍDO AOS PAIS. MAIORIDADE DE UMA DAS FILHAS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA, EM OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. A insurgência do requerido/apelante está centrada, especificamente, no percentual fixado a título de alimentos devidos aos filhos, na ação de divórcio litigioso (60% do salário-mínimo, sendo 30% para cada filho), bem como na inexistência de obrigação alimentar em relação à filha (maior de idade).
II. Os filhos, enquanto menores, estão submetidos ao poder familiar (Código Civil, art. 1.630), que engloba aspectos como cuidado, proteção, educação e administração de bens. Necessidade aos alimentos inerentes ao estágio da vida.
III. Além disso, muito embora a obrigação de prestar alimentos aos filhos maiores de idade possa, em tese, cessar com a maioridade civil, ela também encontra alicerce no princípio da solidariedade familiar e do vínculo de parentesco, em caso de comprovada necessidade, como no caso concreto (Constituição Federal, art. 229 e Código Civil, nos arts. 1.694 a 1.710).
IV. O estabelecimento da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, competindo ao Juiz o cotejo das necessidades comprovadas do alimentando com a capacidade financeira do alimentante.
V. Certo é que, ainda que exista pedido específico (em termos de percentual de salário-mínimo) da obrigação alimentar, o Juiz pode fixar estimativa diversa (para mais ou para menos), com base na análise fundamentada das evidências colacionadas.
VI. Diante das circunstâncias do caso concreto (o genitor e a genitora informam estar desempregados, a situação de violência doméstica por que teria passado a filha e a aptidão de deles de atuação no mercado de trabalho), deve ser minorada a obrigação alimentar a encargo do apelante para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, sendo 20% (vinte por cento) para cada um dos filhos.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.